Tribunal: TJES
Processo: 5002260-29.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002260-29.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLIAM VASCONCELLOS ROSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ART.
1
21
,
§ 2º, INCISOS
I, I
I
I E
I
V

C/C ART.
14
, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
(DUAS VEZES)
.

ART. 244-B, ECRIAD, NA FORMA DO ART. 29, CP.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE AFASTADA
.
MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.
ARTIGO 319, CPP.
INAPLICABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 14, inciso II, duas vezes, do CP e art. 244-B, § 2º da Lei 8.069/90, na forma do art. 29, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

3.
O excelso Supremo Tribunal Federal entende que a ausência de contemporaneidade do decreto preventivo “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).’ (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021). (RHC 148.680/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021).

4
.
Restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

5
.
“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

6
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
WILLIAM VASCONCELLOS ROSA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM.
JU
IZ

DE DIREITO DA

1
ª
VARA
CRIMINAL DE VITÓRIA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit
, que o paciente foi preso preventivamente no dia 03 de fevereiro do corrente, ante a suposta prática da conduta delituosa descrita no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 14, inciso II, duas vezes, do CP, e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 29, do Código Penal, ocorrida em 29/01/2011 e apurada nos autos da Ação Penal nº 5000981-33.2024.8.08.0024, tendo como corréu Bruno Ferreira Santana.

Narra a peça de ingresso, que o inquérito policial foi instaurado em 31/01/2011, “no entanto, a primeira diligência só foi solicitada em 10/09/2012, quase 1 (um) ano depois da abertura do inquérito, o mesmo teve sua conclusão do dia 24/06/2013, ou seja, 2 (dois) e 5 (meses) da sua abertura ao seu término”.

Na sequência, o inquérito policial “ficou parado de 16/12/2013, até a data de 05/09/2016”, e depois da remessa dos autos à Corregedoria, “retornou à delegacia que só deu prosseguimento as investigações no ano de 2023, ou seja, em 05/05/2023, sem qualquer justificativa quanto ao prazo de 90 dias”.

Nesse contexto, aduz acerca da ausência de fundamentos válidos para a determinação da custódia cautelar do paciente, sobretudo ante “a notória ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva”.

Ademais, sustenta que a ausência de indício suficiente de autoria, a partir da contradição nos depoimentos das testemunhas.

Diante do exposto, ao expor as condições pessoais do acusado – pai, casado, provedor da casa que depende do labor para garantir a sua subsistência - pugna o impetrante pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no art. 319, do CPP.

I
nformações prestadas pela autoridade coatora (id 7556156
e ss.
).

Pleito liminar indeferido (id 7581113).

Oficia nesta instância a douta Procuradoria de Justiça, opinando no id 7658765 pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249, da Resolução nº 15/95, e da Súmula nº 431, do STF.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
WILLIAM VASCONCELLOS ROSA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM.
JU
IZ

DE DIREITO DA

1
ª
VARA
CRIMINAL DE VITÓRIA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit
, que o paciente foi preso preventivamente no dia 03 de fevereiro do corrente, ante a suposta prática da conduta delituosa descrita no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 14, inciso II, (duas vezes), do CP, e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 29, do Código Penal, ocorrida em 29/01/2011 e apurada nos autos da Ação Penal nº 5000981-33.2024.8.08.0024, tendo como corréu Bruno Ferreira Santana.

Narra a peça de ingresso, que o inquérito policial foi instaurado em 31/01/2011, “no entanto, a primeira diligência só foi solicitada em 10/09/2012, quase 1 (um) ano depois da abertura do inquérito, o mesmo teve sua conclusão do dia 24/06/2013, ou seja, 2 (dois) e 5 (meses) da sua abertura ao seu término”.

Na sequência, o inquérito policial “ficou parado de 16/12/2013, até a data de 05/09/2016”, e depois da remessa dos autos à Corregedoria, “retornou à delegacia que só deu prosseguimento as investigações no ano de 2023, ou seja, em 05/05/2023, sem qualquer justificativa quanto ao prazo de 90 dias”.

Nesse contexto, aduz acerca da ausência de fundamentos válidos para a determinação da custódia cautelar do paciente, sobretudo ante “a notória ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva”.

Ademais, sustenta que a ausência de indício suficiente de autoria, a partir da contradição nos depoimentos das testemunhas.

Diante do exposto, ao expor as condições pessoais do acusado – pai, casado, provedor da casa que depende do labor para garantir a sua subsistência - pugna o impetrante pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no art. 319 do CPP.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta aos Sistemas Ejud e PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme consta na denúncia acostada aos autos, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 14, inciso II, do CP (duas vezes) e art. 244-B, § 2º da Lei 8.069/90, na forma do art. 29, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, bem como para aplicação da lei penal, como visto a partir do teor da decisão ora impugnada. Confira-se:

“Os fatos, ainda a serem apurados em sua completa extensão no curso da instrução, revelam que no dia 29 de janeiro de 2011, por volta das 17h30, no beco da creche ‘Pedro Feu Rosa’, bairro Bonfim, nesta Capital, as vítimas foram surpreendidas pela abordagem dos denunciados e seus comparsas, que, após desembarcarem do veículo que utilizavam, passaram a efetuar vários disparos de arma de fogo contra elas, acertando 3 (três) disparos em Wallace e 1 (um) disparo em Jhonatan. Os crimes somente não se consumaram por circunstâncias alheias a vontade dos denunciados, uma vez que as vítimas, embora alvejadas, lograram êxito na fuga e foram socorridas por populares, sendo posteriormente encaminhadas ao hospital, onde receberam tratamento médico eficaz.

Sobre a motivação do crime, extrai-se que decorreu de desentendimentos pretéritos entre os réus e a vítima Walace no contexto da guerra do tráfico de entorpecentes no Bairro Santo Antônio.

Pelo exposto, a forma de execução do crime demonstra que os acusados contam com personalidades desprovidas de sensibilidade moral, sem um mínimo de compaixão humana, não valorizando, destarte, o semelhante de forma a ser possível a convivência social, impondo-se, a custódia cautelar para preservação da ordem pública e da instrução processual.

E tal comportamento se torna mais grave quando se verifica que a instrução processual contraditória cognoscitiva, a qual sequer se iniciou, contará com a oitiva das vítimas e de testemunha ocular, sendo notório o temor delas de prestarem seus depoimentos em crimes dessa natureza, motivos pelos quais, diante das peculiaridades do caso concreto, necessária a aplicação da medida drástica da segregação cautelar para assegurar a lisura dos testigos.

Logo, está demonstrada a periculosidade concreta dos réus e o evidente risco de reiteração delitiva acaso sejam mantidos em liberdade, tanto mais quando se verifica que os acusados possuem condenação penal e/ou respondem por outras ações penais nesta Unidade Judiciária, a saber: o acusado William Vasconcellos Rosa, vulgo “Carioca”, possui condenação pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e por dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação (autos nº 0010018-26.2015.8.08.0012), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (autos nº 0002542-03.2012.8.08.0024) e tráfico de drogas (0003022-15.2011.8.08.0024). Ademais, respondeu a ação penal pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal (autos nº0038137-63.2012.8.08.0024) e pelo crime de violação da suspensão ou da proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (autos nº 0003688-11.2014.8.08.0024), tráfico de drogas e receptação (autos nº 0024939-81.2016.8.08.0035). Por sua vez, o acusado Bruno responde a ações penais pelo crime de homicídio qualificado consumado (autos nº 0028535-82.2011.8.08.0024) e homicídio qualificado tentado (autos nº 0027450-90.2013.8.08.0024), tendo sido pronunciado em ambos, estando os processos aguardando inclusão em pauta para julgamento. Ademais, respondeu a ação penal nº 0033305-21.2011.8.08.0024 em razão da prática de crimes contra a fauna.

Sendo assim, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados WILLIAM VASCONCELLOS ROSA, vulgo “Carioca” e BRUNO FERREIRA SANTANA, já qualificados nos autos, para conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal e em razão da extrema necessidade de preservação da ordem pública”.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a medida cautelar restritiva da liberdade é necessária para a preservação da ordem pública quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019)”. (STJ; AgRg-HC 812.166; Proc. 2023/0103142-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissatto; Julg. 06/02/2024; DJE 08/02/2024).

Dessa forma, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado pelo ora paciente.

Sob outro enfoque, a despeito dos crimes terem sido praticado em 2011 e a prisão preventiva decretada em 2024, impende salientar que o excelso Supremo Tribunal Federal entende que a ausência de contemporaneidade do decreto preventivo “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).’ (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021). (RHC 148.680/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021). (...).

De igual forma, sabe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória (ausência de indícios de autoria). Além disso, não é via adequada para análise de questões mais profundas que demandem incursão na ocorrência de eventual prejuízo (nulidade do reconhecimento fotográfico), sendo procedimento incompatível com a via mandamental. (...).”.

E não é só. Em 05/04/2024, ou seja, em momento posterior a presente impetração, constatei que a autoridade apontada como coatora proferiu nova decisão, mantendo a prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos:

DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
:

A Defesa de WILLIAM VASCONCELLOS ROSA aduz que o fato ocorreu em 29/02/2011 e o pedido de prisão, apenas em 2023, entendendo que não há que se falar em manutenção da ordem pública e preservação da prova testemunhal, em razão deste lapso temporal;

No mais, a Defesa alega que o acusado não demonstra que se furtará da aplicação da lei penal, não criará prejuízos para a instrução criminal, e nem dificultar a busca da real verdade.

Por fim, aponta que o mesmo possui residência fixa, ocupação lícita e entende ser possível a adoção de medidas substitutivas à prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Em seu turno, a Defesa de BRUNO FERREIRA SANTANA aduz que inexistem fatos novos ou contemporâneos que sustentem a manutenção da prisão preventiva, ressaltando que este constituiu família, possui companheira e filhos que dependem do seu sustento, e nunca se dedicou à prática de atividades criminosas, além do fato de possuir endereço certo e atividade lícita.

A Defesa alega que a manutenção da prisão preventiva é inoportuna e extremamente desproporcional, tendo em vista a comprovada inexistência de fatos novos ou contemporâneos hábeis a sustentar o decreto prisional, razão pela qual pugna-se por sua revogação e substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Inobstante os relevantes argumentos trazidos à baila pelas Defesas, tenho que se faz necessária a manutenção da custódia cautelar dos acusados.

Da análise dos autos, verifico que existem indícios mínimos de autoria e materialidade, evidenciados através dos depoimentos colhidos, em especial a palavra da vítima Wallace.

No presente caso, estão presentes os pressupostos necessários para a manutenção da custódia cautelar, pois os crimes imputados aos acusados possuem penas máximas superiores a quatro anos, e há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

As peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de manutenção da prisão dos acusados se faz necessária, não só na gravidade da infração, em tese cometida, mas sim em razão de todo o contexto probatório existente nos autos, a justificar a medida pela garantia da ordem pública, em razão do que consta da inicial, no que toca ao modus operandi empregado.

Embora as Defesas apontem as condições favoráveis dos réus, subsistindo requisitos para decretação da custódia cautelar, a existência de tais condições supostamente favoráveis, não impossibilita a manutenção da prisão preventiva, tampouco infere a sua desnecessidade, e não é suficiente para autorizar a concessão da liberdade provisória.

Neste sentido:

“As condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos” ( STJ - HC: 244695 RS 2012/0115289-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 19/03/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2013).

Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva formulados pelas Defesas dos acusados WILLIAM VASCONCELLOS ROSA e BRUNO FERREIRA SANTANA, e mantenho suas custódias cautelares como forma de garantir a ordem pública e aplicação da Lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal”.

Ainda acerca da questão da contemporaneidade da prisão preventiva, o judicioso parecer ministerial consignou que:

“Assim, a contemporaneidade da cautelar (ante os riscos aos bens jurídicos tutelados no art. 312 do CPP) deve ser relativizada em pelo menos duas hipóteses: a primeira diz respeito à natureza do crime investigado e a segunda reside no caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não havendo óbice à decretação da prisão provisória.

Nem é preciso dizer que, em ambas as hipóteses, a segregação não decorreria da simples imputação do crime, mas da análise do perigo que a liberdade do suspeito representa para a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Pelo exposto, não é possível identificar a alegada ausência de contemporaneidade, já que pelos fatos narrados nos autos a decisão que decretou a prisão preventiva seguiu às apurações policiais e ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público”.

Por fim, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Além disso, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)